Tribunal: TJDFT
Processo: 0752713-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu convenção de arbitragem, extinguindo o processo sem resolução do mérito por ausência de competência (CPC, art. 485, VII). A embargante alega omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado, aptas a justificar a modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado apreciou todos os pontos relevantes, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, não havendo vício a ser sanado.
5. Pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado e busca rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via eleita.
6. Não há obrigação do órgão julgador de se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXI; CPC, arts. 485, VII, 1.022; Código Civil, art. 49-A; Lei no 9.307/96, art. 4o, § 2o.